Tribunal: TJDFT
Processo: 0747004-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. TAXA DE VISTORIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de repetição de indébito referente à taxa de vistoria técnica no valor de R$ 323,27, cobrada pelo DER-DF e paga pelo recorrente, sob alegação de que o recorrido realizou a vistoria para regularização de trailer em local fora de sua jurisdição, uma vez que não possui competência para regularização de faixa de domínio fora dos limites da rodovia Distrital.
2. A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que o serviço público foi efetivamente prestado com a produção de Laudo Técnico e trabalho da equipe de fiscalização no local indicado pelo solicitante.
3. O recorrente sustenta que o DER-DF tem capacidade tributária delegada pelo Distrito Federal, a qual deve ser exercida dentro do limite espacial estabelecido em lei, ou seja, rodovias do Distrito Federal; que se houve exercício do poder de polícia, o recorrido exorbitou de suas funções e tornou a cobrança indevida. Requer provimento do recurso para julgamento procedente do pedido inicial.
4. Em contrarrazões, os recorridos arguem preliminarmente a ilegitimidade passiva do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva do Distrito Federal; (ii) se é indevida a cobrança da taxa de vistoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de ilegitimidade passiva do DF. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. No caso dos autos, verifica-se que a pretensão de regularização do estabelecimento comercial do recorrente teve início com um Auto de Notificação do DF Legal. Preliminar que se rejeita.
7. A taxa de vistoria é um tributo cobrado pelo poder público em razão do exercício do poder de polícia da administração pública, que regula e fiscaliza atividades privadas para garantir o interesse coletivo. 7.1. Cumpre esclarecer que a taxa é paga em troca de um serviço, para cobrir os custos de fiscalização e regulamentação.
8. Na hipótese, foi realizada vistoria técnica do estabelecimento comercial do recorrente, com vistas à obtenção de alvará de funcionamento; portanto, a taxa foi cobrada corretamente pelo DER/DF, diante do serviço público efetivamente prestado. 8.1. De acordo com os documentos de ID 67466779 - Pág. 37 e 39, somente após visitas da equipe e elaboração de laudo técnico, foi constatado, de forma gráfica, que o trailer do recorrente está situado além dos limites da faixa de domínio da BR-020, fora da jurisdição do DER, sendo direcionada a competência para regularização de ocupação da área pública à Administração Regional de Sobradinho - RA V.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.